Tribunal: TJMT
Processo: 0028285-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FERNANDO ZAFONATO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 28285/2020
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ARGUIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA POR VIA HABIL – VEDAÇÃO DA CHAMADA NULIDADE DE ALGIBEIRA - EMBARGOS REJEITADOS.
1 - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de rechaçar as alegações de vícios que poderiam causar a nulidade de determinados atos processuais quando a parte, embora tenha tido oportunidades de suscitá-las, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer tal direito somente no momento em que melhor lhe convier. Tal artifício vem sendo nominado pela doutrina como "nulidade algibeira" ou "nulidade de bolso", cuja tese detém o condão afastar a alegação tardiamente trazida aos autos.
2 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

EMBARGANTE:
FERNANDO ZAFONATO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Fernando Zafonato em face do acordão que, por maioria, proveu parcialmente o recurso do embargante, mitigando a sanção contra si aplicada na ação de improbidade administrativa.
O Embargante alega tão somente que o acordão foi publicado sem ter sido enfrentada a questão da nulidade em razão da falta de intimação referente à continuidade do julgamento, ocorrida em 20/09/2019. Por isto, pediu a apreciação da questão, com a atribuição do efeito infringente.
Em contrarrazões (fls. 445-446), o Ministério Público defendeu que a pretensão do embargante não encontra guarida, uma vez que os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e restrita em razão da sua específica função integrativa, que limita-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido no acordão. No entanto, ao final, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da pretensão.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pela mesma Procuradora, ratificou as manifestações postas nas contrarrazões (fl. 452).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A insurgência do embargante não diz respeito a supostos vícios no acordão. Sua irresignação se assenta no fato de que o Relator não teria apreciado sua petição alegando a nulidade do julgamento, em face da ausência de publicação da continuidade, após o pedido de vista.
Dessa forma, é evidente o não cabimento dos embargos, porque, como bem ressaltado pelo embargado, os embargos declaratórios são um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
No caso, como dito, a apreciação da manifestação atravessada nos autos não caberia ser feita no acordão, mas sim pelo Relator, que teria autoridade para decidir se levaria ou não para o Colegiado; se haveria ou não a reclamada nulidade, para efeito de republicação da pauta de julgamento.
Assim, se a petição não foi apreciada, caberia ao embargante a arguição de questão de ordem no julgamento, ou outro incidente viável para discutir a situação. Ademais, mesmo se admitindo reclamar a omissão pela via dos embargos de declaração, deveria ter sido feito à época da omissão, e não quase 01 (um) ano depois, como se a omissão estivesse no acordão.
O caso mais se assemelha à chamada nulidade de algibeira, onde a parte interessada se mantém inerte e invoca a possível nulidade somente quando lhe convêm. Neste sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS - PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira')." O comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório. A aplicação da pena por litigância de má fé somente é possível quando se verifica, comprovadamente, que a parte incorreu em alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC. A condenação do advogado nas penalidades da litigância de má-fé somente pode ocorrer em caso de comprovado "conluio" entre este e seu cliente, para causar prejuízos à parte contrária. (TJ-MG - ED: 10000200401388003 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020) (destaquei)

AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTIMATÓRIO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE ANULAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. –
Como se sabe, a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de rechaçar as alegações de vícios que poderiam causar a nulidade de determinados atos processuais quando a parte, embora tenha tido oportunidades de suscitá-las, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer tal direito somente no momento em que melhor lhe convier. Tal artifício vem sendo nominado pela doutrina como "nulidade algibeira" ou "nulidade de bolso", cuja tese detém o condão afastar a alegação tardiamente trazida aos autos, especialmente depois da formação da coisa julgada e em fase de liquidação, o que é o caso dos autos - A suposta mácula levantada pelo agravante consiste em um eventual erro na publicação do acórdão de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Ocorre que, após tal fato, o processo foi objeto de mais outras 03 (três) decisões quando, em seguida, foi certificado o trânsito em julgado, o que demonstra cristalinamente as várias oportunidades do recorrente para se manifestar acerca do afirmado erro processual. - "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO A (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00116698120088150000, 1ª Seção Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 20-03-2019) (destaquei)

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão. Não é o caso dos autos.
Sobre a limitação e vinculação dos embargos de declaração, assim se posiciona a jurisprudência, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REEXAME DA CAUSA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidades, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial. Sem tais requisitos devem ser rejeitados. Não é admitida a interposição dos declaratórios com a finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada no aresto embargado. (TJ-MG - ED: 10704180003532002 Unaí, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020)

Não havendo, pois, vícios a serem sanados no acordão embargado, rejeito ambos os embargos de declaração.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR